Tribunal: TJDFT
Processo: 0706562-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO E PAGAMENTOS DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Em juízo de cognição sumária, não se verifica a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no tocante a imediata transferência de titularidade de veículo e pagamento de dívidas, uma vez que houve a comunicação de venda no prazo legal ao Detran/DF e o negócio jurídico ocorreu há vários anos, bem como há relevante fundamento de impossibilidade de cumprir a ordem judicial que deve sanado em dilação probatória.
3. Recurso conhecido e provido.